Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH.

I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.

II – A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo.

III – Agravo de instrumento provido.